Tribunal: CARF
Processo: 10580.725520/2018-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.725520/2018-36 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.174 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de maio de 2020 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
LILIAM DOS SANTOS ARAUJO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem para que esta intime a recorrente a apresentar
documentos comprobatórios de que os valores em litígio consistem, de fato, em Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA (Petição Inicial, Sentença, Cálculos Judiciais, dentre
outros). Vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, que rejeitou
o pedido de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 48/52) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2014 (e-fls. 31/37), onde se apurou a Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação da Justiça Federal.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 58/59):
A contribuinte apresentou a impugnação de fls. 03 e 04, em 12/09/18, alegando, em
síntese, que de acordo com declaração retificadora anexa, os rendimentos deveriam ser
tributados como RRA, gerando uma restituição.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 18a Turma da DRJ/RJO.
Cientificada da decisão de primeira instância em 04/01/2019 (e-fls. 63), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 05/02/2019 (e-fls. 67) solicitando a utilização
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725520/2018-36
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.174 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725520/2018-36

do mesmo critério de julgamento do Acórdão no 04-47.338 da 4a Turma DRJ/CGE, por ela
anexado, referente a processo de característica semelhante.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Do exame dos autos verifica-se que o valor considerado omitido no lançamento
foi recebido pela contribuinte em decorrência de Ação da Justiça Federal. Não obstante, tendo
em vista as alegações apresentadas em sua defesa, faz-se necessária a comprovação de que se
trata de rendimentos recebidos acumuladamente, o que não pode ser constatado através dos
documentos juntados ao presente processo.
Assim, considerando o acima exposto e tendo em vista o princípio da verdade
material, voto por converter o julgamento do Recurso em diligência à Unidade de Origem para
que esta intime a recorrente a apresentar documentos comprobatórios de que os valores em
litígio consistem, de fato, em Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA (Petição Inicial,
Sentença, Cálculos Judiciais, dentre outros).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital